Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR ELEVADO. EUIDADE.IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 STJ.
1. De acordo com o Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o a 5o do art. 85 do CPC, quando condenada a Fazenda pública ao pagamento de honorários de sucumbência.
2. Em juízo de retratação, recurso conhecido e provido.